Tribunal: TJDFT
Processo: 0730481-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada “para determinar a FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB que autorize a realização do 'procedimento cirúrgico para reconstrução mamária com prótese - Código TUSS 30602262 (X2), para ser realizada juntamente com a cirurgia reparadora de abdômen, nos exatos termos da prescrição médica, compreendendo todos os materiais necessários, bem como os honorários médicos, anestesista, bem como todos os procedimentos, materiais e próteses)'."
3. Não há, assim, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.